Tribunal: TJMT
Processo: 1023338-37.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023338-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA DE ALMEIDA - CPF: 048.857.031-07 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO
– TOTALIDADE DAS PENAS MAIOR QUE 8 ANOS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – ART. 33, § 2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEP – DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificaçã
o
das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão”
(STF, RHC 118626).

Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabendo mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas.” (TJDF, AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Rafael Costa de Almeida
, contra a decisão que unificou as penas do agravante e fixou-lhe o regime fechado ante a superveniência de nova condenação criminal com trânsito em julgado no processo nº 0024382-78.2017.8.11.0002.

Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que a nova condenação ocorrida nos autos do processo nº 0001592-85.2018.8.11.0028, já foi computada no cálculo de pena utilizado pelo juízo para concessão da progressão do regime. Além disso, assevera ser imprescindível a designação de audiência de justificação, visto que não houve a sua prévia oitiva para a regressão de regime.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (ID. 150479195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no (ID. 153506677), opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Rafael Costa de Almeida
, cumpre
pena unificada de 41 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão
, derivada das
condenações

proferidas nos autos das ações penais n.º 0020306-11.2017.8.11.0002; n.º 972-93.2014.8.11.0002; n.º 17736-57.2014.8.11.0002; n.º 0000136-86.2015.8.11.0002; n.º 2436-27.2013.8.11.0055; n.º 0001592-85.2018.8.11.0028; e 0024382-78.2017.8.11.0002.

Inconformado com a decisão que unificou as penas e fixou o regime fechado para o cumprimento, após a juntada de nova guia durante o cumprimento da pena, o agravante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão agravada, ou seja, a revogação da prisão, a fim de que fosse mantido no regime intermediário. Contudo, a razão não lhe assiste.

Pois bem.

A fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (
ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena.
A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.º
,
CP
).
Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
). A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

É cediço que a determinação do
regime
tomará como base a unificação/soma das penas aplicadas ao réu, nos termos dos artigos
111
,
parágrafo único
, e
118
, inciso
II
, ambos da
Lei deExecuçãoPenal
,
in verbis
:

“
Art. 111. Quando houver
condenação
por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime
de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo
condenação
no curso da
execução
, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do
regime
.”

“Art. 118. A
execução
da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
II - sofrer
condenação
, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em
execução
, torne incabível o
regime
(artigo 111).”

De acordo com esses artigos, conclui-se que, a partir do somatório de penas, o
regime
prisional deve ser fixado com base na pena remanescente a ser cumprida. Após a unificação, devem-se analisar os critérios disciplinados no art.
33
e parágrafos do
CódigoPenal
, para a definição da forma de cumprimento do saldo remanescente da pena.

Acerca do tema, Renato Marcão ensina:

“
Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do
regime
na
execução
deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o
regime
prisional condizente.
De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no
regime
aberto, e em sede de
execução
iniciar o cumprimento destas no
regime
semiaberto ou
fechado
, como decorrência do art.
111
da
Lei deExecuçãoPenal
, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art.
33
do Código
Penal
” (Curso de
Execução

Penal
. 2015. p. 157).

No caso dos autos, considerando que a pena remanescente do sentenciado corresponde a
41 (quarenta e um) anos – 05 (cinco) meses e 20 (vinte)
dias -, é indiscutível que deve ser definido o
regime

fechado
para o implemento da reprimenda, exatamente nos termos do art.
33
,
§ 2º
, alínea a, do
CódigoPenal
.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. [...]" (HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.254/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022) Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
AGRAVO

DE

EXECUÇÃO

PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSTERIOR REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – AGRAVO PREJUDICADO NO PONTO – UNIFICAÇÃO

DAS PENA
S
DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO PROVIDO QUANTO À TESE REMANESCENTE.
A regressão cautelar de regime prejudica o pedido de designação da audiência admonitória, para cientificar o reeducando quanto às condições estabelecidas na progressão, para cumprimento da

pena

no regime semiaberto.
“
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas
, independentemente de serem de detenção ou reclusão” (STF, RHC 118626)”.
(N.U 1018420-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal
, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.
(N.U 1010118-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CARÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À PRETENDIDA FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO DOS FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CARACTERIZADA – 2. MÉRITO: INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 111 DA LEI N.º 7.210/84, AINDA QUE NÃO DEFINITIVA A CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 716 DO STF – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR: Inobstante não verificada a intempestividade recursal aventada pelo i. Ministério Público em suas contrarrazões, em relação ao pedido de fixação da data da última prisão do agravante como data-base para o cálculo de benefícios executórios, constatada a manifesta carência de interesse recursal neste ponto, porquanto a providência já foi adotada pelo d. Juízo da Execução Penal, de rigor o não conhecimento do agravo em execução penal quanto a este ponto específico.
2. MÉRITO: Por ser situação mais benéfica ao reeducando, com a superveniência de condenação no curso da execução penal, ainda que não transitada em julgado, imperiosa a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, a permitir a obtenção de benefícios executórios, conforme preconizado na Súmula n.º 716 do STF.
(N.U 1012458-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA

CONDENAÇÃO
– ART.
111
, DA
LEI DEEXECUÇÃOPENAL
–
REGIME
DE CUMPRIMENTO – QUANTUN REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – FIXAÇÃO DO MODO
FECHADO
– ART.
33
,
§ 2 º
, ALÍNEA A, DO
CÓDIGOPENAL
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo
nova

condenação
, por fato anterior ou posterior ao início da
execução
, é devida a unificação das penas, gerando, consequentemente, a reanálise do
regime
prisional a ser fixado. Uma vez totalizada em quantum superior a 08 (oito) anos, é a orientação do art.
33
,
§ 2 º
, alínea a, do
CódigoPenal
, a
regressão
para o modo
fechado
. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 5ª C.Criminal -
0000411-97.2020.8.16.0009
- Curitiba -
Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad -
J. 04.04.2020)
Destaquei
.
“RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DA PENA. DECISÃO QUE REGREDIU AO
REGIME

FECHADO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
111
E
118
, INC.
II
, DA
LEP
. PATAMAR
EXECUÇÃO
REMANESCENTE DE PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE (PRECEDENTES). DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJPR - 5ª C.Criminal -
0003435-70.2019.8.16.0009
- Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - j. 17.02.2020)
Destaquei
.

Tratando da controvérsia, o eminente Min. Rogério Schietti Cruz, asseverou:
“Certamente, não cabe ao Juiz da
Execução
exasperar a pena aplicada ou agravar o
regime
, alterando o título judicial a cumprir, o que ensejaria a violação da coisa julgada.
Contudo, é de sua competência, quando constatar condenações por mais de um crime, em processos distintos, realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate.
”
(
AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Ademais, não merece prosperar a alegação de que, houve a ocorrência de
bis in idem
para a regressão do regime,
posto que, a nova condenação definitiva que ensejou na regressão do apenado ao regime fechado adveio do processo
n°. 0024382-78.2017.8.11.0002
, e não do processo n°. 0001592-85.2018..8.11.0028, como alegado na defesa.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo César Fachone, em seu parecer, vejamos: “
Dessarte, ao tempo da progressão ao regime semiaberto,
a condenação
referente ao processo nº 0024382-78.2017.8.11.0002 não constava no cálculo de pena de fls. 36 (Id. 150488650), sendo computado somente após a informação do trânsito julgado da condenação, gerando um novo cálculo (fls. 141/151, Id. 150488650), culminando na regressão ao regime fechado
, ante o quantitativo de pena sobejante, consoante decisão agravada”
(Id. 153506677).

No tocante ao pedido de designação de audiência de justificação, de igual modo, a razão não lhe acompanha, visto que não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabendo mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas.” (TJDF, AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000
-
Relator: Des. Jesuino Rissato - 16.5.2019).

Além disso, em se tratando de
alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outracondenação
não se confunde com aregressãode pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte denovaguia deexecuçãopenal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP. A propósito,
“(...) A superveniência denovacondenaçãono curso daexecução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei deExecuçãoPenal. (...)”
(HC n. 496.402/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019),
como nesta demanda, “nova condenação -unificação das penas”
. No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2º, LEP).

Dessa forma,
entendo que a decisão recorrida deve ser mantida,

visto que a unificação das penas como a adequação doregimesão atos da competência do Juízo daExecução, disposto no art.66,III, ́a` e b`, da Lei de Execução Penal.

Com essas considerações
e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023